Tribunal: TJSP
Processo: 0001374-56.2014.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio simples. Sentença condenatória. Apelam as partes. Ministério Público requer a fixação do regime inicial fechado. Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa. No mérito, busca a anulação do julgamento. Sem razão ambas as partes. Preliminar rejeitada. Inexistência de nulidade. Ausência de prejuízo comprovado. Pas de nullité sans

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio simples. Sentença condenatória. Apelam as partes. Ministério Público requer a fixação do regime inicial fechado. Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa. No mérito, busca a anulação do julgamento. Sem razão ambas as partes. Preliminar rejeitada. Inexistência de nulidade. Ausência de prejuízo comprovado. Pas de nullité sans grief. Mérito. Condenação lastreada em seguro e convincente arcabouço probatório. Duas versões antagônicas apresentadas aos senhores jurados. A acusatória se sustentou nas provas orais e materiais. Princípio da Soberania dos veredictos deve prevalecer. Pena bem dosada. Pena fixada no mínimo legal. Regime semiaberto fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Preliminar rejeitada e, no mérito, recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001374-56.2014.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante/apelado
REINALDO ALVES DE LIMA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por v.u., rejeitaram a preliminar e,
no mérito, negaram provimento ao apelo. Presente o advogado José Roberto Soares
Lourenço.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001374-56.2014.8.26.0650 -Voto no 9.408
2
Apelação Criminal no 0001374-56.2014.8.26.0650
Apelante/Apelado: Reinaldo Alves de Lima
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Yasuo Kondo
Corréu: Jesaias Ricardo Alves
Comarca: Valinhos
Voto no 9.408
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio simples. Sentença
condenatória. Apelam as partes. Ministério Público requer
a fixação do regime inicial fechado. Defesa sustenta,
preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento
de defesa. No mérito, busca a anulação do julgamento. Sem
razão ambas as partes. Preliminar rejeitada. Inexistência de
nulidade. Ausência de prejuízo comprovado. Pas de nullité
sans grief. Mérito. Condenação lastreada em seguro e
convincente arcabouço probatório. Duas versões antagônicas apresentadas aos senhores jurados. A
acusatória se sustentou nas provas orais e materiais.
Princípio da Soberania dos veredictos deve prevalecer.
Pena bem dosada. Pena fixada no mínimo legal. Regime
semiaberto fixado com base em circunstâncias concretas,
em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do
STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de
benefícios. Preliminar rejeitada e, no mérito, recursos
improvidos.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo e pela douta defesa de
REINALDO ALVES DE LIMA contra a r. sentença, cujo relatório acolho,
proferida pelo o E. Tribunal do Júri da 2a Vara Judicial da Comarca de
Valinhos, em 21 de março de 2019, que, conforme decisão dos jurados, o
condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, por incurso no artigo 121, caput, do Código Penal, sendo-lhe
concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 1368/1370).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001374-56.2014.8.26.0650 -Voto no 9.408
3
O Parquet requer a fixação do regime inicial fechado
para o cumprimento da pena pelo acusado (fls. 1516/1517).
A defesa, por outro lado, em suas razões recursais,
pretende, preliminarmente, a anulação do julgamento por cerceamento de
defesa, uma vez que a arma supostamente utilizada no crime não foi
encontrada foi extraviada, sendo impossível a realização de contraprova.
No mérito, pretende a anulação da decisão alegando que é contrária à
prova dos autos (fls. 1538/1551).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidades nas
quais os argumentos de ambas as partes foram rebatidos (fls. 1524//1532,
1555/1561 e 1565).
Regularmente processados, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento de ambos os recursos (fls.
1573/1578).
Anoto que se trata de processo físico, sendo que os
prazos ficaram suspensos entre o final do mês de março e final do mês de
julho, de acordo com o Provimentos de no. 2545/2020, 2554/2020,
2555/2020 e 2563/2020 do Conselho Superior da Magistratura.
É o relatório, passo a decidir.
Antes
de
analisar
o
mérito,
cumpre
tecer
considerações a respeito da preliminar de nulidade arguida pela defesa.
Com efeito, não se há falar em cerceamento de
defesa, nem tampouco em nulidade por suposto extravio da arma utilizada
no crime, pelo fato de não ter sido possível a realização de contraprova.
De fato, a existência da arma de fogo utilizada no
crime é incontestável, uma vez que o próprio réu confessou que se utilizou
do armamento para a prática do crime, assim como pela informação da
autoridade policial, no sentido da existência do revólver marca Taurus,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001374-56.2014.8.26.0650 -Voto no 9.408
4
calibre 38, numeração 1029622, bem como do projétil deflagrado, que
estavam embalados em saco plástico com o lacre 331857/08, contudo, o
armamento não foi encontrado (fl. 1380).
Outrossim, o laudo de confronto balístico de fls.
615/616 atestou que o projétil que atingiu a vítima, causando sua morte, foi
deflagrado pela arma apreendida na casa do acusado, ora apelante
REINALDO, e não pela arma indicada pelo corréu Jesaias.
Por fim, é certo que a Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça são firmes no
sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de efetivo
prejuízo à parte, não bastando a singela e vazia alegação de que o
resultado do julgamento lhe é prejudicial.
Cuida-se da aplicação prática do princípio do pas de
nullite sans grief, contemplado no artigo do 563 do Código de Processo
Penal.
Ademais, como bem salientado pelo Parquet, o
extravio da arma, caso trouxesse algum prejuízo, seria à acusação, porém,
no presente caso, não há se falar em qualquer prejuízo a nenhuma das
partes.
Tendo deixado de comprovar qualquer prejuízo
concreto, rejeito a preliminar.
No mérito, a r. sentença bem valorou as provas e não
merece reparos.
Consoante descreve a denúncia, no dia 02 de agosto
de 2007, entre 17h30min e 19h15min, na Rodovia Anhanguera, KM 81, na
cidade e Comarca de Valinhos, Jesaias Ricardo Alves, agindo com ânimo
homicida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, matou, mediante disparo de arma de fogo, Rodrigo Yuho Kondo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001374-56.2014.8.26.0650 -Voto no 9.408
5
Consta, ainda, que REINALDO ALVES DE LIMA
concorreu materialmente para a prática do crime do homicídio citado, uma
vez que emprestou a Jesaiais a arma de fogo utilizada para o cometimento
do crime, aderindo ao plano criminoso.
Apurou-se que a vítima tinha um relacionamento
amoroso com Juliana Lima de Camargo, ex-namorada de Jesaias.
Inconformado com o rompimento, não aceitando a
separação, Jesaias decidiu matar a vítima, solicitando o auxílio de
REINALDO, o qual lhe emprestou a arma utilizada para ser usada na
execução do crime.
Segundo o apurado, Jesaias recebeu o revólver de
REINALDO e deslocou-se até o local de trabalho da vítima e, após
aguardar sua saída, abordou-a enquanto ela tinha acabado de entrar no
seu veículo, trazendo em suas mãos um casaco, sob o qual estava uma
arma de fogo, tendo ordenado o ofendido que ele deixasse o acusado
entrar no veículo, se não iria atirar contra ela.
Na sequência, Jesaias entrou no automóvel e
determinou que a vítima deixasse o local. Ambos rumaram para a Rodovia
Anhanguera, KM 81, local onde o réu encostou o revólver na cabeça da
vítima e efetuou um disparo, atingindo o ouvido esquerdo e o levando a
óbito.
Segundo a denúncia, Jesaias praticou o crime por
motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.
Ainda, REINALDO colaborou materialmente para a
prática do crime, ao emprestar sua arma de fogo ao acusado Jesaias,
ciente de que ele iria utilizá-la para matar a vítima.
Ao término da instrução processual, Jesaiais e
REINALDO foram pronunciados nos termos da denúncia e, inconformados,
interpuseram Recurso em Sentido Estrito perante este Egrégio Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001374-56.2014.8.26.0650 -Voto no 9.408
6
Justiça, ao qual foi negado provimento, por votação unânime desta Colenda
Câmara (fls. 881).
Os autos foram desmembrados com relação a
Jesaias, mantendo-se nesse processo a instrução e julgamento de
REINALDO (fl. 1091).
REINALDO, então, foi submetido a julgamento,
sobrevindo condenação pelo E. Tribunal do Júri e, inconformada com tal
desfecho, a defesa apelou protestando pela anulação do julgamento em
razão de cerceamento de defesa, ou porquanto o julgamento teria sido
contrário à prova dos autos.
O Ministério Público, por outro lado, requer o
recrudescimento do regime inicial do acusado.
Sem razão, contudo.
A materialidade do delito restou demonstrada pelo
laudo de exame de necroscópico (fls. 102), laudos balísticos (fls. 187/190,
518/519), bem como pelas demais provas colhidas.
Do mesmo modo a autoria.
A testemunha de acusação Juliana Lima de Camargo
confirmou que o acusado Jesaias sabia de seu relacionamento com a
vítima e que tinha ciúmes, pois não aceitava o fim do relacionamento de
ambos. Ainda, disse que o acusado sabia que REINALDO possuía uma
arma de fogo, sendo que o referido armamento foi o utilizado no crime (fls.
368 e mídia).
A
testemunha
Humberto
Parro
Neto
também
confirmou que o acusado Jesaias agiu movido por ciúmes diante do
relacionamento de Juliana com a vítima (fl. 363).
No mesmo sentido o depoimento da testemunha Thais
Lima de Camargo (fl. 371).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001374-56.2014.8.26.0650 -Voto no 9.408
7
A testemunha Walter Reimann Junior informou que
trabalha na concessionária AUTOBAN, tendo sido ele a pessoa
responsável em encontrar o veículo abandonado com uma pessoa baleada
no seu interior (fls. 373).
A testemunha Patrick de Barros Fernandes narrou que
alguma pessoa deixou uma mensagem no ORKUT da vítima, ameaçando-a
de morte (fls. 375).
A testemunha Ivanilda de Pinho Souza contou que é
esposa de REINALDO e que Isaias frequentava sua casa algumas vezes,
sendo que foi até o local alguns dias antes do crime. Narrou que uma arma
foi encontrada na sua residência, pertencentes a seu marido, contudo não
sabia da existência do armamento no local (fl. 377 e mídia).
A testemunha José Alves de Lima Neto narrou que
genitor de REINALDO. Contou que só soube a respeito dos fatos quando a
polícia foi até a residência do acusado. Os policiais encontraram um
revólver no local. Narrou que indagou seu filho se ele emprestou a arma
para Jesaias, sendo que ele negou. Acredita no seu filho, porque ele nunca
mentiu para ele (mídia).
A testemunhas José Pantaleão Lombardoso disse que
não sabia que o acusado tinha uma arma fogo, mas não sabe nada a
respeito dos fatos (mídia).
Em seu interrogatório, o acusado Jesaias Ricardo
Alves disse que, na data dos fatos, foi até a empresa onde a vítima
trabalhava para conversar com ela, razão pela qual pediu uma carona.
Contou que pretendia ir até Campinas. Afirmou que procurou o ofendido
para saber se sua ex-namorada Juliana estava saindo com ele. Durante o
trajeto até Campinas, a vítima disse que estava saindo com uma moça
residente no mesmo bairro do acusado. Narrou que alertou a vítima para
que ele não saísse com Juliana, pois ela tinha compromisso, embora ela
fosse sua ex-namorada. Narrou que foi a vítima quem sacou a arma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001374-56.2014.8.26.0650 -Voto no 9.408
8
Porém, aproveitando-se da distração do ofendido, pegou a arma de sua
mão. Narrou que pegou a direção do veículo, sendo que próximo ao
pedágio, na Via Anhanguera, a vítima teria deitado no seu colo, momento
em que disparou a arma, de maneira acidental. Narrou, por fim, que a arma
estava no interior do seu carro, no estado do Paraná.
Já o acusado REINALDO ALVES DE LIMA, ora
apelante/apelado, contou que realmente tinha um revólver calibre 38, que
usava para sua defesa pessoal, porém negou que tenha emprestado a
arma para o corréu Jesaias. Contudo, confessou que realmente referida
arma foi encontrada em sua residência. Também narrou que não sabe por
que foi preso e que era mais amigo de Juliana do que de Jesaias. Por fim,
alegou que não teve mais contato com o corréu Jesaias, não sabendo seu
paradeiro (fls. 370 e mídia).
Pois bem.
Não há razão idônea para sustentar a anulação do
julgamento como pretende a defesa.
Em sede de crimes dolosos contra a vida, ao órgão
recursal se permite apenas juízo de constatação quanto à existência ou não
de suporte probatório na decisão tomada pelo Conselho de Sentença,
somente se admitindo a cassação do veredicto caso este se revelar
completamente
divorciado
dos
elementos
de
convicção
reunidos,
constituindo deliberação arbitrária, fruto de mero capricho dos jurados.
Adverte GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“(...) não se trata de atribuição do tribunal
togado reavaliar a prova e interpretá-la à
luz de doutrina e jurisprudência majoritária. Cabe-lhe, unicamente,
confrontar o veredicto dos jurados com as
provas colhidas e existentes nos autos,
concluindo pela harmonia ou desarmonia
entre ambas” (In: Tribunal do Júri. 3.ed.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001374-56.2014.8.26.0650 -Voto no 9.408
9
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2012. p. 404).
No caso em apreço, duas e antagônicas versões dos
fatos foram apresentadas no Plenário do Júri, ambas com algum respaldo
probatório. Os juízes leigos acolheram a versão desfavorável ao réu, não
podendo ser rechaçada sobre o pretexto de ser manifestamente contrária à
prova dos autos, sob pena de ferir o princípio constitucional da soberania
dos veredictos.
Neste sentido:
“Decisão manifestamente contrária
à prova. Havendo duas versões com
algum respaldo na prova, lícito é
aos jurados optarem por uma delas,
em face do princípio constitucional
da soberania do Júri. Apelação
improvida” (RT 555/401).
O arcabouço fático-probatório, a dinâmica delitiva,
assim como a motivação para o crime justificam a decisão do E. Conselho
de Sentença, devidamente respaldada nos autos.
Frise-se que embora o acusado tenha negado que
tenha emprestado a arma de fogo utilizada no crime para o corréu Jesaias,
confessou que o revólver foi encontrado em sua residência.
Ademais, os laudos balísticos afirmaram, sem sombra
de dúvidas, que o projétil que atingiu a vítima, causando-lhe sua morte, foi
disparado pelo revólver calibre 38, de marca Rossi, a mesma encontrada
na residência de REINALDO e não suposta arma pertencente ao corréu
Jesaias.
Necessário enfatizar, mais uma vez, que, em sede de
crimes contra a vida, verifica-se apenas juízo de constatação quanto à
existência ou não de suporte probatório na decisão tomada pelo Conselho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001374-56.2014.8.26.0650 -Voto no 9.408
10
de Sentença.
E novamente submetidos, os jurados, às versões
contrárias, optaram, embasados no farto arcabouço fático-probatório
amealhado, por aquela mais prejudicial a defesa.
Bem lançada, a r. decisão do E. Conselho de
Sentença deve, portanto, permanecer incólume.
A dosimetria, por sua vez, também não comporta
reparos.
Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59
do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo, em 06 (seis) anos de
reclusão.
Sem alterações subsequentes, a pena se tornou
definitiva neste patamar.
Por fim, estabeleceu-se o regime inicial semiaberto, o
qual não merece recrudescimento, conforme deseja o Ministério Público.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção
do delito, respeitados os ditames legais.
No caso, o regime intermediário mostra-se o mais
justo e proporcional ao caso em comento, considerando as circunstâncias
judiciais favoráveis ao acusado, o qual não possui qualquer outro
apontamento criminal, bem como pelo quantum da reprimenda, nos termos
do artigo 33 e seguintes do Código Penal.
Note-se que não há que se falar em ofensa às
Súmulas no 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à
Súmula no 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o
estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos, devidamente
comprovados nos autos, e não da mera opinião deste julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001374-56.2014.8.26.0650 -Voto no 9.408
11
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e,
no mérito, nego provimento ao apelo, mantendo-se, in totum, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR